Tribunal: TJDFT
Processo: 0703874-72.2022.8.07.0013
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À EDUCAÇÃO. ALUNOS COM DEFICIÊNCIA. TRATAMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO. ACOMPANHAMENTO COM MONITOR EXCLUSIVO. NECESSIDADE NÃO CARACTERIZADA.
1. O ordenamento jurídico brasileiro confere destaque diferenciado ao direito à educação, nele incluído o atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência. Inúmeros diplomas infraconstitucionais – Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8.069/90), Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei 9394/96), Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei 13.146/2015) – reforçam a Constituição Federal, que declara ser dever do Estado garantir “atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino” (art. 208, III).
2. Muito embora o cenário fático probatório do caso concreto relate as necessidades especiais do infante, não há sinalização de que o atendimento por monitor de carreira, sem exclusividade, não seja suficiente.
3. “Constatada a ausência de provas suficientes a demonstrar que as peculiaridades da condição da menor impõem, necessariamente, a disponibilização de monitor especializado individual, não há que se falar em deferimento do pedido de concessão de monitor exclusivo. 4.1. Entendimento em sentido contrário implicaria em injustificada violação ao princípio da isonomia, pois apenas uma aluna seria privilegiada em detrimento dos demais com similar necessidade.” (Acórdão 1741104, Relatora CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, publicado no PJe: 19/8/2023).
4. Remessa necessária e recursos desprovidos.